Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e de impugnação específica da sentença, suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 20912686. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora